Tribunal: TJES
Processo: 5003929-44.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-44.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE RUBRICAS DO CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por consumidora, reconhecendo a nulidade de contrato fraudulento de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica dos lançamentos descritos nas rubricas do contracheque da autora, especialmente quanto à distinção entre "empréstimo sobre a RMC" e "reserva de margem consignável", com impacto no valor fixado para restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de Embargos de Declaração é cabível para suprir omissão relevante quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto expressamente impugnado pelas partes, conforme previsão do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A instituição financeira demonstra omissão no acórdão ao indicar que foi considerado, para fins de restituição em dobro, valor correspondente também à rubrica “322 - Reserva de Margem Consignável (RMC)”, que é meramente informativa e não representa desconto efetivo no benefício.

6. O ofício do INSS esclarece que apenas a rubrica “empréstimo sobre a RMC” corresponde a valores efetivamente descontados do benefício, enquanto a rubrica “reserva de margem consignável” apenas indica limite disponível para operação de crédito.

7. O acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, é necessário para restringir a restituição em dobro exclusivamente aos valores efetivamente descontados sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC”, afastando os valores informativos não debitados do benefício da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário limita-se aos descontos efetivamente realizados, não incluindo valores lançados sob rubrica meramente informativa de “reserva de margem consignável (RMC)”.

2. A ausência de análise sobre ponto expressamente impugnado enseja acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para correção do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003929-44.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: DYRCE MARIA DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 13910571, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade capaz de impedir o conhecimento da apelação; (ii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado supostamente por meio fraudulento; e (iii) examinar a legalidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive quanto ao seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação deve ser conhecida, pois atende aos requisitos do princípio da dialeticidade, apresentando fundamentos específicos contra a sentença, conforme precedentes do TJES que rejeitam o não conhecimento quando demonstradas razões claras de inconformismo.

4. Incumbe à instituição financeira, à luz do Tema 1061/STJ, o ônus da prova quanto à validade da contratação impugnada, especialmente em caso de negativa da assinatura pelo consumidor.

5. A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira e a inexistência de documentos idôneos capazes de comprovar a contratação caracterizam falha na prestação do serviço e autorizam a nulidade do contrato por vício de consentimento.

6. Mesmo em caso de fraude praticada por terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fortuito interno, conforme preconiza a Súmula 479 do STJ, sobretudo tratando-se de idosa hipervulnerável.

7. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando demonstrada conduta negligente da instituição financeira, dispensando a exigência de má-fé, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ).

8. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
), sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 6.000,00, compatível com a jurisprudência para casos análogos.

9. A compensação entre os valores creditados na conta da consumidora e os valores condenatórios deve ser realizada, conforme previsão de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 14093918, a instituição financeira alega que o
decisum
foi omisso à medida que “
deixou de apreciar ponto expressamente impugnado pelo embargante em sua apelação
”, qual seja, a fixação do valor da condenação de restituição do indébito, por ter incluído “
na composição dos alegados descontos indevidos valores lançados sob os códigos 322 (reserva de margem consignável), cuja naturezas são distintas e não podem ser consideradas como valores retidos indevidamente pelo banco
”.

Para tanto, afirma que a resposta elaborada em ofício pelo INSS elucida a diferença entre os lançamentos no contracheque da beneficiária. Enquanto a rubrica “Empréstimo sobre a RMC” refere-se aos descontos efetivamente realizados, a rubrica de “Reserva de margem consignável” refere-se ao valor ainda disponível para empréstimo.

De fato, a parte autora impugna apenas um contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta, de modo que incide apenas um desconto em seu benefício previdenciário, ou seja, aquele que consta como “Empréstimo sobre a RMC”.

O ofício supramencionado elucida, inclusive, que a rubrica “322- Reserva de margem consignável (RMC)” é “
meramente informativa
” e que “
se lançada sem a rubrica de desconto, não houve débito naquela competência
”.

Logo, devido o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer que a restituição em dobro do indébito é devida apenas em relação aos descontos realizados sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes,
para restringir a restituição em dobro exclusivamente aos valores efetivamente descontados a título do empréstimo sobre a margem consignável no benefício previdenciário da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.